Tribunal: TJSP
Processo: 3000553-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – ação anulatória – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR – Pretensão de anulação de decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que determinou a cassação dos seus proventos de aposentadoria, em virtude da decretação da perda de sua graduação por condenação em ação penal – Competência absoluta da Justiça Militar para o

Ementa:
APELAÇÃO – ação anulatória – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR – Pretensão de anulação de decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que determinou a cassação dos seus proventos de aposentadoria, em virtude da decretação da perda de sua graduação por condenação em ação penal – Competência absoluta da Justiça Militar para o julgamento de ações judiciais contra atos disciplinares militares – Inteligência do art. 125, §4o, da Constituição Federal, na redação da EC 45/04 – Decisão anulada – Determinação de remessa dos autos para a Justiça Militar Estadual – Recurso provido.